Tribunal: STF
Processo: ARE 1460850
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 37, p. 2):



    “Apelação – Embargos a execução fiscal – Alegação de nulidade da CDA afastada – CDA que indica expressamente o processo administrativo que levou a cobrança da dívida - Inexistência de indicação específica de qualquer outro vício, estando presentes todos os requisitos legais - Alegação de taxatividade dos serviços da LC 116/03 – STF que, no Tema 296, admitiu interpretação extensiva para permitir a cobrança sobre serviços análogos – Caso concreto em que a embargante não indica qual a ilegalidade da cobrança, não cumprindo o ônus do Art. 3º, Par. Único, da LEF – Recurso improvido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, II, LIV e LV e 170, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, discorre acerca da nulidade da inscrição da dívida ativa devido à constituição irregular do crédito tributário, buscando demonstrar a ausência de requisitos da respectiva certidão da dívida ativa. Nesse sentido, aponta a existência de afronta aos artigos 95 e 96 da Lei Complementar 56/87.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso com base na Súmula 279 do STF e negou seguimento ao extraordinário com fundamento nos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 51). 



    É o relatório. Decido.



    No tocante à parte não prejudicada do recurso extraordinário, verifico que a irresignação não merece prosperar.



    Convém ressaltar o assentado pelo acórdão a quo (eDOC 37, p. 3-4):



    “A apelante, no presente caso, indicou expressamente apenas o vício relativo ao inciso VI, aduzindo não haver processo administrativo. Ocorre que a leitura da CDA (fl. 74) deixa claro constar ali expressamente a existência de processo administrativo (Processo Administrativo nº: 34/2021), beirando a má-fé a alegação trazida pela apelante que diverge da realidade dos autos. 



    E existindo o número do processo administrativo na CDA, era plenamente possível ao embargante requerer acesso ao seu conteúdo para impugnar a dívida em seu mérito. Contudo, assim não agiu, limitando-se a apresentar petição genérica que seria hábil a contestar qualquer execução fiscal.



    (...)



    Aqui, saliento novamente: a apelante preferiu arguir genericamente a nulidade da cobrança ao revés de juntar aos autos provas da ilegalidade; não indicou quais cobranças eram ilegais, nem a natureza dos serviços tributados, não cumprindo o ônus do art. 3º da LEF, o que inclusive impede ao julgador adentrar especificamente na análise do serviço tributado, sendo que tal ônus poderia ser cumprido caso tivesse juntado ou requerido a juntada do Processo Administrativo que apurou a cobrança. Tal requerimento, contudo, não foi feito, tendo optado o agravante por juntar petição genérica que não contesta a presente execução fiscal em específico. 



    Quanto as alegações referentes a taxa de licença, fogem elas aos autos, já que a CDA não indica a cobrança da referida taxa.”



    Assim, constato que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, notadamente acerca da validade da CDA, demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE NA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). MULTA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1412007 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.07.23)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. CDA. Nulidade. Princípio da legalidade. Incidência a Súmula 636/STF. Afronta reflexa. Fatos e provas. Súmula 279/STF. 1. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade quando sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais na decisão recorrida (Súmula 636/STF). 2. O reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas dos autos, é vedado em sede de recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 840030 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 19.06.2015) 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, a, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente